Tribunal: TJDFT
Processo: 0700083-70.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO PARA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA NÃO COMPROVADA DE FORMA ROBUSTA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NULO. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA PROLAÇÃO DE CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente, quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, o que não se verificou na espécie.
2. A jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça e deste TJDFT veda que condenações sejam lastreadas, exclusivamente, em reconhecimento fotográfico, mormente se não observadas as formalidades previstas no art. 226, do Código de Processo Penal e quando não corroborado por outras provas independentes e colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2.1. No caso, o fato de o reconhecimento fotográfico do acusado ser nulo e de não haver outras provas que amparem a autoria do acusado pela prática do delito que lhe fora imputado na denúncia, impõe a manutenção da sentença absolutória com espeque no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em atenção ao princípio in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e desprovido.